Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO. CABIMENTO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que reconheceu a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, praticado mediante espancamento feito pelo réu e corréu contra vítima em situação de rua. A decisão também afastou a imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP). A defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) avaliar se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia não representa valoração definitiva sobre o mérito da acusação, limitando-se a admitir a acusação inicial para que o julgamento ocorra perante o Tribunal do Júri, nos termos previstos na Constituição Federal, sendo aplicável, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.
4. Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
5. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
6. Na hipótese, restou evidenciada a presença de provas materiais e indícios de autoria, reforçados pelos depoimentos testemunhais colhidos em Delegacia e em Juízo, além do laudo de exame de corpo de delito.
7. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Contudo, não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A colheita de depoimento indireto é meio de prova admitido pelo sistema processual penal pátrio e, por essa razão, aceito como elemento válido para formação da convicção do julgador.
9. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes, sendo legítima sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a despronúncia diante de versões conflitantes.
2. A colheita de depoimento indireto é meio de prova admitido pelo sistema processual penal pátrio e, por essa razão, aceito como elemento válido para formação da convicção do julgador.
3. As qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas na decisão de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes